Tribunal: STF
Processo: HC 136330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Ementa: Penal. Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Concurso formal. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. A posse de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo de uso restrito configuram, em linha de princípio, delitos distintos e autônomos. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, o pronto reconhecimento do concurso de crimes. 



    3. Habeas corpus não conhecido.